Tribunal: TJDFT
Processo: 0750535-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. em face de decisão (id no 21715871) proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de busca e apreensão de no 0709212-25.2020.8.07.0004 movida em desfavor de DONATO JUNIO SILVA DE MIRANDA, determinou a emenda à inicial nos seguintes termos: “Emende-se a inicial para: a - juntar comprovante de notificação válido. O que consta dos autos não fora recebido no endereço do contrato por endereço insuficiente, não sendo apto a comprovar a constituição em mora. Prazo de 15(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial”. Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que é indevido o entendimento do juízo a quo que determinou que o Agravante comprove o recebimento da notificação pelo agravado, sob pena de extinção. Argumenta que o juízo de origem desconsiderou que a notificação acostada à exordial atendeu aos preceitos legais, sendo expedida para o endereço informado no contrato pactuado entre as partes e acompanhada de Aviso de Recebimento (AR). Acrescenta que, em que pese ter enviado o AR ao endereço constante no contrato, referido expediente retornou com a informação de “endereço insuficiente”. Alega que ao impor ao agravante “o ônus de comprovar o recebimento as notificação pelo requerido contrariar-se-á o entendimento do Decreto Lei 911/69, §2o do art. 2o, o qual dispensa a exigência da assinatura constante no aviso seja a do próprio destinatário, impondo assim ao Agravante um ônus que não lhe cabe”. Discorre acerca da presença dos requisitos legais para deferimento de tutela recursal. Por conseguinte, requer a parte agravante o provimento do recurso com a reforma do decisum objurgado. Preparo acostado ao id no 21715872. É o que se tem a relatar. Decido. O art. 1.015, do Código de Processo Civil, estabelece taxativamente, quais as hipóteses cabe o agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - outros casos expressamente referidos em lei. XIII - Contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. In casu, a decisão hostilizada, como suso relatado, foi proferida em ação de busca e apreensão, em que o juízo a quo determinou a emenda à inicial para que fosse evidenciada a notificação válida da parte agravada, ocasião em que se consignou que o comprovante colacionado aos autos era inapto a comprovar a constituição em mora. Verifica-se, desse modo, que se trata de hipótese não inserida em nenhum dos casos elencados no artigo 1.015 do CPC/15, em que pese o inconformismo da parte agravante. Por conseguinte, não há como socorrer a parte agravante, uma vez que o objeto do presente agravo vai de encontro à taxatividade prevista no dispositivo legal em referência. Em consequência, tenho que o recurso em tela é manifestamente inadmissível, sendo, assim, incapaz de ultrapassar a barreira do conhecimento. Em sintonia, confira-se o seguinte aresto desta Corte: “ CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL, PARA COMPROVAR A MORA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO E INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, interposto contra ato judicial proferido na ação de busca e apreensão, que concedeu derradeiro prazo de 15 dias à parte para cumprimento integral da determinação de emenda de inicial, no tocante à comprovação da mora do devedor fiduciário por Cartório de Títulos e Documentos, sob pena de indeferimento da inicial. 1.1. Nas razões do recurso, o agravante assevera o agravo de instrumento pode ser interposto contra qualquer decisão interlocutória, inclusive contra a determinação de emenda a agravo de instrumento. Argumenta que há casos indicados além do art. 1.015 do Código de Processo Civil e que tal determinação equivaleria à irrecorribilidade prática da decisão. Afirma que a exigência de comprovação da mora implica em ato decisório. 2. Diante da taxatividade prevista no artigo 1.015 do CPC, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal. 3. O provimento judicial que faculta a apresentação de documento comprobatório da constituição da parte devedora em mora, no caso de busca a apreensão decorrente de contrato de alienação fiduciária, é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. 4. Precedente: "(...) A nova sistemática do Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento às previstas no artigo 1.015. 2. A determinação de emenda à petição inicial não possui cunho decisório, capaz de ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (07166598120178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 25/04/2018.) 5. Agravo interno improvido. (Acórdão 1143823, 07158939120188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso interposto por BANCO ITAUCARD S.A. Comunique-se ao Juízo “a quo”.